Tribunal: TJDFT
Processo: 0725343-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725343-82.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CECÍLIA JUNO MALAGUTTI DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE DE 84,32%. PLANO COLLOR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. GARANTIA DA RECOMPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA. JUROS DE MORA. ÍNDICES. TEMA 905/STJ. ELABORAÇÃO DO CÁLCULO COM A INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. RE 870.947. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. APLICABILIDADE DA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Tratando de juros de mora incidentes sobre condenação a título de reposição salarial, em período anterior à entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, aplicáveis as teses jurídicas firmadas para os Temas 491, 492 e 905/STJ, por força do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese, foi aplicado o decidido no item 3.1.1 do Tema 905/STJ: “3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” 3. A incidência do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ) deve permanecer até dezembro de 2021, da forma como aplicado nos cálculos, após 2021, deverá ser aplicada a Taxa SELIC, que é devida a partir da data da publicação da EC 113/2021. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 884 do Código Civil e 4o da Lei de Usura (Decreto 22.626/33), afirmando que, a fim de se evitar a indevida cumulação de índices, com correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com incidência de correção e juros de mora sobre o valor do crédito até 8/12/2021, de acordo com o título judicial, e o segundo apenas com aplicação da Taxa Selic sobre o valor do crédito a partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021). Aduz que os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Pede o sobrestamento do recurso especial, em virtude do Tema 1.033 do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta ofensa ao artigo 3o da EC 113/2021, repisando os argumentos lançados no recurso especial acerca da regra de atualização dos débitos fazendários. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada violação aos artigos 884 do Código Civil e 4o da Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando reexame de fatos e provas. A divergência jurisprudencial foi demonstrada (STJ), nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 3o da EC 113/2021. A parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do recurso especial, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo tema 1.033/STJ não guarda correspondência com o presente feito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020